Tribunal: STF
Processo: RE 241372
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 CELETISTA.
APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA ANTERIOR À LEI N.º 8.112/90.
REVISÃO DE PROVENTOS. EQUIPARAÇÃO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DA ATIVA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 40, § 4.º, NA REDAÇÃO
ANTERIOR À EC 20/98.
             Ao servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis
 do Trabalho, segurado
da Previdência Social, que se aposentou antes do advento da Lei n.º 8
.112, de 11 de
dezembro de 1990, não se aplica a norma do art. 40, § 4.º, da Carta da
 República, na redação
anterior à EC 20/98, que é destinada apenas ao servidor público
 estatutário, assegurando-lhe
a revisão dos proventos na mesma proporção e na mesma data em que se
 modificar a remuneração
dos servidores em atividade.
            Recurso conhecido e provido.